Tribunal: TJBA
Processo: 8073943-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073943-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENOMAR SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO INSUFICIENTE PARA AFASTAR MORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça, tutela de urgência e exibição de documentos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça sem comprovação específica da hipossuficiência; (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação revisional; e (iii) se o depósito de valor incontroverso é suficiente para afastar a mora e impedir negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 481 do STJ estabelece que pessoa jurídica deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, ônus do qual não se desincumbiram os agravantes mesmo após diversas oportunidades processuais.

4. O ajuizamento simultâneo de múltiplas ações envolvendo contratos bancários para aquisição de veículos evidencia movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A ausência do contrato objeto da demanda nos autos impede a verificação da probabilidade do direito alegado pelos requerentes, inviabilizando a análise das supostas cláusulas abusivas em cognição sumária.

6. O depósito de valor incontroverso não afasta a caracterização da mora, sendo necessário o depósito das parcelas no valor originalmente contratado para impedir negativação e manter a posse do bem, conforme entendimento consolidado desta Corte.

7. A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Súmula 380/STJ; Súmula 481/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 80119398320248050000, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 27/05/2024; TJ-BA, AI 80352521020238050000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8073943-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
RENOMAR SERVIÇOS LTDA e MARCOS VINÍCIOS PINHEIRO SILVA
e como agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04